Tribunal: TJBA
Processo: 8001149-79.2023.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001149-79.2023.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: SINALVA MARIA RAMOS CUNHA SOUZA

Advogado(s)
:
ENRICO DE ARAUJO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. GOLPE DO PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVELIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 8001149-79.2023.8.05.0063, ajuizada por Sinalva Maria Ramos Cunha Souza, idosa e aposentada, correntista há mais de 20 anos, em razão de transferências e operações via PIX não reconhecidas, totalizando R$ 80.617,75.

A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como de custas e honorários. O Apelante sustenta inexistência de ilícito, ausência de nexo causal e desproporcionalidade dos valores fixados, pugnando pela reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se o Banco do Brasil S.A. responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de operações bancárias não reconhecidas realizadas na conta da autora;(ii) verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intempestividade da contestação enseja o reconhecimento da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, com presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação e do nexo causal entre a falha e o dano experimentado pelo consumidor.

O banco não comprova culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, tampouco demonstra que o serviço foi prestado de forma segura. A ausência de mecanismos eficazes para detecção de transações atípicas e a não adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED) caracterizam falha no dever de segurança e configuram fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A jurisprudência do STJ (REsp 2.180.872, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 17/12/2024) e dos tribunais pátrios reconhece a responsabilidade da instituição financeira em casos de fraudes eletrônicas, especialmente em operações via PIX realizadas por meio de violação de sistemas bancários.

A condenação ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 80.617,75 é devida.

O dano moral é configurado pela vulneração da confiança do consumidor e pelo transtorno significativo causado pela perda de vultosa quantia, superando o mero dissabor. O valor de R$ 30.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8001149-79.2023.8.05.0063
, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Apelada
SINALVA MARIA RAMOS CUNHA SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,

nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S